Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-46.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1004599-46.2020.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: OI MÓVEL S.A.
Recorrido: MATHEUS CAMPOS.
Data do Julgamento: 16/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA DE FATURA E MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos.
2. In casu, resta configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes e a cobrança indevida de fatura e multa de fidelização.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação.
6. Comprovada a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito, deve ser mantida como determinado na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004599-46.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATHEUS CAMPOS - CPF: 017.534.631-30 (RECORRENTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TELEFONIA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA DE FATURA E MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA - ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de valores não devidos.

2.

In casu
, resta configurada à falha na prestação do serviço, decorrente da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes e a cobrança indevida de fatura e multa de fidelização.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora da indenização por danos morais fluem a partir da citação.

6.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito, deve ser mantida como determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021